Tribunal: TJDFT
Processo: 0737047-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737047-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELINA MARIA SPEGIORIN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar o RE no 1.101.937, Tema 1075, sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários. 2. Na condenação solidária, o credor pode escolher contra quem demandar (CPC, art. 779 e CC, art. 275). 3. A ausência da União e do Banco Central no polo passivo do cumprimento de sentença individual ou demanda correlata decorrente do título judicial formado na ACP no 94.0008514-1 inviabiliza o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 4. Os processos judiciais que envolvem a ação civil pública coletiva no 94.0008514-1, tanto individuais quanto coletivos, devem retomar seu curso processual após a deliberação pelo Plenário do STF. 5. Configurada relação de consumo, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 6. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto e viabilizar a efetividade da prestação jurisdicional. 7. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida na integralidade. *** 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Angelina Maria Spegiorin contra a decisão da 16a Vara Cível de Brasília que, em demanda de produção antecipada de prova referente à ação civil pública no 94.0008514-1 (proc. no 0739916-59.2022.8.07.0001), ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A, declarou a incompetência e determinou a distribuição da demanda para uma das Varas Cíveis da Comarca de Getúlio Vargas, integrada pelo município de Ipiranga do Sul/RS (ID no 140442110, págs. 1-4). 2. Nas razões de ID no 40868711, págs. 1-11, a agravante, em suma, alega que o caso não se trata de incompetência absoluta, que permite a declinação da competência de ofício. 3. Destaca que a questão, contudo, se refere à competência territorial e, portanto, relativa. Logo, afirma que não seria possível o reconhecimento da incompetência de ofício, nos termos do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Argumenta que propôs a demanda em Brasília, pois é o foro em que se situa a sede da pessoa jurídica demandada (Banco do Brasil), conforme previsto no art. 53, inciso III, “a” do CPC e art. 46 do mesmo diploma legal. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo comprovado (ID no 40868712, págs. 1-2 e ID no 40868713). 7. Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual na origem. 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 10. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. O plenário do STF julgou o Tema 1075, afetado pela sistemática da repercussão geral. Por maioria, os Ministros declararam a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985, alterada pela Lei no 9.494/1997, reforçando a proteção dos direitos coletivos. 13. Decidiram que a coisa julgada formada no âmbito da ação civil pública é para todos ou ultra partes, de modo que os efeitos subjetivos abrangem todos os potenciais beneficiários. 14. Esse julgamento beneficiou o agravante, pois a ACP no 94.0008514-1 foi julgada pela 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e o autor da herança tinha domicílio em Ipiranga do Sul/RS, conforme declarado na petição inicial. Ademais, informou que as cédulas de crédito também teriam sido contratadas na agência do Banco do Brasil no mesmo município, mas centralizadas em sucursal de Joaçaba/SC (ID no 140383427, págs. 1-11). 15. A agravante ajuizou o pedido de antecipação de prova somente em desfavor do Banco do Brasil S/A, que não consta no rol do art. 109 da CF. A ausência da União e do Banco Central no polo passivo inviabiliza o deslocamento da competência para a Justiça Federal. 16. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória. 17. Como consequência da Internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado. 18. O Banco do Brasil possui agências bem estruturadas em todo o território nacional, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro de domicílio do consumidor ou da agência onde contratou o empréstimo e contra a qual exige a apresentação dos documentos que demonstrem o negócio jurídico: “[...] cópia da cédula, e dos extratos referente a liberação do crédito e evolução do débito, extratos, slips, arquivos do sistema XER-712 (ou equivalente), pagamentos (parciais ou totais) ou abatimentos, bem como outras ocorrências relacionadas as operações especificadas, desde a contratação até a liquidação de cada uma delas, individualmente, ou, ainda, apresente contestação.” 19. O agravado tem agência bancária estabelecida em Ipiranga do Sul/RS (no 4084), situada na Avenida do Comércio no 124, Centro, Ipiranga do Sul/RS - CEP: 99925-000. As cópias dos mútuos bancários foram solicitadas à sucursal do Banco do Brasil em Joaçaba/SC (ID no 140383412, págs. 1-3). 20. A não ser o fato de o Banco do Brasil, como diversas outras instituições, ter sede em Brasília, nada do caso relaciona-se ao Juízo de origem. Registre-se, inclusive, que os patronos do agravante têm escritório profissional em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, conforme ID no 140383429, págs. 1-2. 21. Conforme ponderado na decisão recorrida, se mesmo diante da distância física entre o agravante, seu patrono e a Circunscrição Judiciária de Brasília alega-se a inexistência de prejuízo, este também não haverá quando o feito for processado e julgado pelo Juízo mais próximo ao domicílio do emitente das cédulas de crédito. 22. A possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto e viabilizar a efetividade da prestação jurisdicional. 23. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 24. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. 25. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. 26. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Excelência" outorgado pelo CNJ. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 27. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação a centenas de quilômetros de distância do domicílio dos consumidores. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. 28. Acrescento que em 2016 (não encontramos números mais recentes) o Banco do Brasil tinha 63 milhões de clientes; em termos relativos, se todos resolvessem demandá-lo na Justiça do Distrito Federal este Tribunal deveria ser, só na segunda instância, maior do que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – dimensionado para atender a população de aproximadamente 44 milhões de habitantes –, que tem 360 Desembargadores. O fato de o Banco do Brasil ter sede no Distrito Federal não sustenta a competência aleatória em casos como este. A lei não instituiu apenas ou exclusivamente a “sede” como critério único de competência. 29. Para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão é facilitar o acesso dos consumidores ao Poder Judiciário, o processo deverá ser remetido ao Juízo mais próximo ao seu domicílio (Comarca de Getúlio Vargas, integrada pelo município do Ipiranga do Sul/RS), pois se trata de competência absoluta. 30. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015)” [grifo na transcrição]. 31. E também deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Via de regra, sendo os critérios de ordem territorial de competência relativa, estes não podem ser declarados de ofício, conforme preceitua a Súmula 33 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula no 33 - A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. No entanto, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, "em se tratando de relação de consumo, a competência é absoluta, razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser fixada no domicílio do consumidor" (AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013). Nesse mesmo sentido: AgInt nos EDcl no CC 132.505/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 28/11/2016. 2. Agravode Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1272790, 07092651820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)” [grifo na transcrição]. 32. Com o PJe e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou perto. As Comarcas se confundem. A noção de território físico desapareceu, foi digitalizada. Mas ainda é preciso controlar a competência sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral. 34. Vale destacar que os precedentes suscitados pela agravante se referem a controvérsias em período anterior ao julgamento do Tema no 1075 pelo STJ (julgado em 24/2/2022 e acórdão publicado em 15/3/2022). 35. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, “b” e “d”), o que reforça a aleatoriedade da escolha. 36. O Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (CIJDF), vinculado à Primeira Vice-Presidência desta Corte, emitiu, a propósito, a Nota Técnica CIJDF no 8/2022 com a seguinte ementa: NOTA TÉCNICA CIJDF No 8/2022 ASSUNTO: ESTUDO SOBRE A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NAS AÇÕES EM QUE NÃO HÁ FATOR DE LIGAÇÃO ENTRE A CAUSA E O FORO LOCAL. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. LOCALIZAÇÃO DA SEDE DA EMPRESA DEMANDADA NO DISTRITO FEDERAL E DE AGÊNCIAS E SUCURSAIS EM OUTRAS LOCALIDADES. COMPATIBILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS ALÍNEAS “A” E “B”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. CONSEQUÊNCIAS DO EXCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE PESSOAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS NA LOCALIDADE DE AGÊNCIA OU SUCURSAL. COMPETÊNCIA. ART. 53, III, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 37. Em 21 de outubro de 2022 o eminente Desembargador Álvaro Ciarlini apresentou a versão definitiva das “Considerações a Respeito da Nota Técnica CIJDF no 8/2022 apresentada por ocasião da reunião da Comissão Gestora do NUGEPNAC e da Comissão de Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios aos 9 de setembro de 2022” das quais transcrevo os seguintes excertos: “Assim, os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito , à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC , com respaldo nos dados estatísticos indicados na Nota Técnica em exame. Os temas concernentes à definição da competência nas hipóteses previstas no art. 53, inc. I II do CPC e à chamada “distribuição aleatória”, diante da aplicabilidade das regras jurídicas já acima destacadas, esbarram, no plano normativo infraconstitucional, inicialmente, na norma prevista no art. 64, caput, pois, em regra, tratam de questões que devem ser suscitadas por meio de exceção formal dilatória, e não, repita-se, por intermédio de preliminar, como ficou equivocadamente grafado no aludido dispositivo legal e no art. 65, caput, ambos do CPC. Por se tratar de questão a respeito de competência territorial, o mais importante óbice à deliberação, de ofício, a esse respeito, resulta da aplicação do critério da prorrogação da competência, expressamente previsto no art. 65 do CPC. Cuida-se, portanto, de matéria que não deve ria ser, em virtude das regras jurídicas expressamente aplicáveis ao caso, reconhecida ex officio sem a devida provocação da parte demandada interessada. Subsiste, no entanto, o caráter disfuncional, também nesse caso, em virtude das várias peculiaridades que cercam nossa Justiça, devidamente articuladas no ato opinativo em exame. Quid facere? Como já mencionado, não podemos nesse caso, certamente, suscitar isoladamente o critério da abusividade sem a inconveniente transgressão às regras e princípios que compõe m o sistema normativo infraconstitucional vigente em nosso país. No entanto, há a possibilidade de deliberação da questão por meio de IRDR ou IAC. Convém ressaltar, a propósito, que isso deve pressupor a franca admissibilidade das vertentes teórica e normativa que sustentam o consequencialismo como possibilidade decisória, pois se trata de tópico deontológico devidamente inserido no sistema jurídico brasileiro (art. 20 da LINDB). A respeito do consequencialismo convém observar que se trata de diretriz pragmático-jurídica que propõe a possibilidade de mediação entre os possíveis resultados práticos do provimento jurisdicional e a própria irradiação dos efeitos gerados pela aplicação de uma regra jurídica. Com efeito, a adoção dessa linha decisória, embora embalada por uma perspectiva pragmática, permite que as respectivas decisões judiciais sejam legitimamente fundamentadas , inclusive diante da necessidade de se evitar que a aplicação literal das regras processuais, sem o sopesamento das respectivas consequências pragmáticas de sua aplicação, possam levar nosso Tribunal, de acordo com a Nota Técnica referida, em pouco tempo, a uma situação desastrosa, com a inviabilização da consecução dos trabalhos jurisdicionais aqui desempenhados. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por exemplo, já aplicou o caráter consequencial previsto na LINDB para a finalidade de obstar a aplicação automática de determinadas regras jurídicas, em especial as constantes no atual Código de Processo Civil, senão vejamos: PETIÇÃO PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. “AUXÍLIO-ACOMPANHANTE”. ART. 45 DA LEI N.o 8.213/1991. APLICAÇÃO DIRETA DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. FUMUS BONI IURIS QUANTO À ADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO. RISCO DE IMPACTO BILIONÁRIO SOBRE AS CONTAS PÚBLICAS. SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM TERRITÓRIO NACIONAL. POSSIBILIDADE. ARTS. 1.029, § 5o, I, 1.035, § 5o, 301 e 932, II, DO CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O Art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (incluído pela Lei n.o 13.655/2018) dispõe, verbis: “Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão”. 2. O Magistrado tem o dever de examinar as consequências imediatas e sistêmicas que o seu pronunciamento irá produzir na realidade social, porquanto, ao exercer seu poder de decisão nos casos concretos com os quais se depara, os Juízes alocam recursos escassos. Doutrina: POSNER, Richard. Law, Pragmatism and Democracy. Cambridge: Harvard University Press, 2003, p. 60 - 64. 3. A segurança jurídica prevista no Código de Processo Civil de 2015, representa o cânone que consagra diversos mecanismos para o sobrestamento de causas similares com vistas à aplicação de orientação uniforme em todos eles (art. 1.035, § 5o; art. 1.036, § 1o; art. 1.037, II; art. 982, § 3o), juntamente com a estabilização da jurisprudência, a isonomia e a economia processual. 4. A doutrina sobre o tema assevera que, verbis: “trata-se de uma preocupação central do Código, cujo art. 926 impõe aos Tribunais a uniformização de sua jurisprudência para mantê-la estável, íntegra e coerente. Repise-se que a segurança jurídica quanto ao entendimento dos Tribunais pauta não apenas a atuação dos órgãos hierarquicamente inferiores, mas também o comportamento extraprocessual de pessoas envolvidas em controvérsias cuja solução já foi pacificada pela jurisprudência.” (FUX, Luiz; BODART, Bruno. Notas sobre o princípio da motivação e a uniformização da jurisprudência no novo Código de Processo Civil à luz da análise econômica do Direito. In: Revista de Processo, v. 269, jun. 2017, pp. 421 - 432). 5. O julgamento dos embargos de declaração opostos em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no bojo de Recurso Especial autoriza a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do Recurso Extraordinário, na forma do art. 1.031, § 1o, do CPC/2015. 6. O efeito suspensivo conferível ao Recurso Extraordinário pode envolver a antecipação da eficácia de todos os consectários processuais de seu processamento, inclusive a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.035, § 5o, do CPC/2015), no exercício judicial do poder geral de cautela (arts. 301, in fine, e 932, II, do CPC/2015). 7. In casu: (i) os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 4a Região invocaram os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CRFB) e da isonomia (art. 5o, caput, CRFB), bem como os direitos sociais (art. 6o CRFB), para estender o adicional de assistência permanente previsto no art. 45 da Lei no 8.213/91 a beneficiários diversos dos aposentados por invalidez, indicando o fumus boni iuris quanto à admissão do Recurso Extraordinário; (ii) o risco de lesão grave a ser afastado com a suspensão dos processos que versem sobre a controvérsia debatida nos autos consiste no impacto bilionário causado aos já combalidos cofres públicos. 8. Agravo Regimental a que se dá provimento, na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC/2015, para suspender todos os processos, individuais ou coletivos, em qualquer fase e em todo o território nacional, que versem sobre a extensão do "auxílio-acompanhante", previsto no art. 45 da Lei n.o 8.213/1991 para os segurados aposentados por invalidez, às demais espécies de aposentadoria do Regime Geral da Previdência Social. (Pet 8002-AgR. Primeira Turma. Rel. Min. Luiz Fux. Julgamento: 12/03/2019. Publicação: 01/08/2019) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CAUTELAR. DIREITO FINANCEIRO. CALAMIDADE PÚBLICA. DESASTRE NATURAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS DE DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. FIXAÇÃO DE PRAZO E MODO DE PAGAMENTO FACTÍVEL. CONSEQUENCIALISMO JURÍDICO. DEVER GERAL DE EFETIVIDADE JURISDICIONAL. 1. O afastamento da aplicação automática da regra do art. 302 do CPC encontra-se suficientemente justificado, à luz do dever geral de efetividade jurisdicional, pois este deve levar em conta a noção de consequencialismo jurídico. Arts. 139, IV, do CPC, e 20 do Decreto-Lei 4.657/1942. Segurança jurídica e interesse social. Obiter dictum da AO 1.773, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 28.11.2018. 2. Após colheita de informações e subsídios técnicos pelo juízo, inclusive em sede de audiências de conciliação, mostra-se adequada a aplicação analógica ao caso concreto do art. 5o da LC 156/2016 quanto aos parâmetros temporal e de modo de pagamento relacionados a débito estadual decorrente de revogação da tutela de urgência anteriormente deferida. Razoabilidade do equacionamento dos efeitos financeiros suportados pelos entes federativos em razão do deferimento de tutelas provisórias por este Tribunal. 3. Não há potencial efeito multiplicador da decisão hostilizada, tampouco a criação de situação única e excessivamente benéfica ao Estado agravado. Não consta ao juízo a existência de outro estado da federação com parcelas de dívida pública mobiliárias temporariamente suspensas por força de tutela de urgência concedida por este Supremo Tribunal Federal, após decreto pela União de estado de calamidade pública decorrente de desastre natural. Singularidade do caso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AC 3637 ED-AgR. Tribunal Pleno. Rel. Min. Edson Fachin. Julgamento: 11/09/2019. Publicação: 07/10/2019) Essa linha decisória, assim, permitirá a aplicação, às claras, tanto nos casos da chamada “distribuição aleatória”, quanto nas hipóteses previstas no art. 53, inc. III, do CPC, dos argumentos de índole consequencial (art. 20 da LINDB), que estão entranhados nas razões elencadas na Nota Técnica multicitada. Assim, propugna-se, além da hipótese de aplicação da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC, que os dados consequenciais articulados no ato opinativo mencionado sejam expressamente elencados como fundamentos para, à luz da regra prevista no art. 20 da LINDB, permitir a declinação de ofício pretendida, com o afastamento, nos casos específicos relatados, da aplicação da regra prevista no art. 65 do CPC. (...)” *** 38. Acrescento que a questão é, também, constitucional. O art. 93, XII da Constituição Federal determina que “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população.” 39. O Distrito Federal tem três milhões de habitantes. Este Tribunal tem 48 desembargadores, o que resulta na média de um desembargador para 62.5 mil habitantes. Incluindo-se os 11 Juízes Substitutos de Segundo Grau, a média baixa para um desembargador para cerca de 50 mil habitantes, enquanto a média nacional é de um desembargador para mais de 120 mil habitantes. 40. Segundo o relatório “Justiça em números 2021” (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Justiça em números 2021, Brasília: CNJ, 2021, 340p), o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem o maior custo por habitante: R$ 981,50, enquanto o custo do Tribunal de Justiça de Minas Gerais é de R$ 300,40, o de São Paulo R$ 261,10 e o de Goiás, R$ 352,40. 41. Em sentido oposto às teorias econômicas, este Tribunal é o penúltimo na arrecadação por processo sujeito à cobrança de custas. Apenas o Tribunal de Justiça de Alagoas arrecada menos, sendo R$ 141,65 contra R$ 240,69. 42. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais arrecada R$ 2.298,60 por processo e o de São Paulo R$ 2.021,92. No vizinho Estado de Goiás o valor arrecadado por processo é de R$ 1.649,38. 43. No grupo dos Tribunais de médio porte, acima do Distrito Federal, que tem a menor arrecadação, está o Tribunal de Justiça de Pernambuco, com arrecadação de R$ 685,72 por processo, ou seja, 284% a mais. 44. Essa pequena amostra do “Justiça em números 2021” evidencia o porquê objetivo para este Tribunal de Justiça ser o destino das escolhas abusivas quanto à competência. E dessa relação surgem números óbvios, ainda que ocultos: o número de juízes é proporcional à população. Mas a efetiva demanda judicial evidencia uma disparidade absoluta nessa relação, podendo-se concluir que este Tribunal foi transformado, abusivamente, em um Tribunal Nacional por razões econômicas: suas baixas custas e as facilidades de acesso pelo Processo Judicial eletrônico. 45. A competência, em casos como este, em que houve escolha aleatória, pode ser declinada de ofício, aplicando-se o princípio consequencialista, inclusive. 46. Mantenho a decisão agravada. DISPOSITIVO 47. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 48. Comunique-se à 16a Vara Cível de Brasília. 69. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 50. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 51. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 52. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 3 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO